Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-51.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Laudo pericial concluiu pela invalidez parcial definitiva incompleta de grau leve com repercussão no ombro direito, com extensão da lesão em 6,25% na tabela DPVAT. Proporcionalidade entre o valor da indenização e o dano experimentado pela vítima (Súmula n. 474

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Laudo pericial concluiu pela invalidez parcial definitiva incompleta de grau leve com repercussão no ombro direito, com extensão da lesão em 6,25% na tabela DPVAT. Proporcionalidade entre o valor da indenização e o dano experimentado pela vítima (Súmula n. 474 do STJ).

Cerceamento ao direito de produção de provas afastado. Valor recebido em sede administrativa superior ao correspondente ao percentual apurado no laudo pericial.

Recurso desprovido.